Tribunal: STF
Processo: RHC 208097
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Aloir Pereira, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 583.007 – SC.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo delitos de embriaguez ao volante e desobediência. Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA (ART. 306, CAPUT, DO CTB E ART. 330 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE UNICAMENTE PELA DE MULTA (§ 2º DO ART. 44 DO CP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    - Comprovadas, estreme de dúvidas, por meio das provas documental e testemunhal, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. Ademais, é típica a conduta consistente em desobedecer a ordem de parada emanada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, pois não amparada no princípio da autodefesa.



    - De acordo com o enunciado Sumular n. 171 do STJ, quando cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da sanção corporal por multa. Pena substitutiva restritiva de direitos mantida”. (eDOC 4, p. 137)



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, postulou-se, em suma, o reconhecimento da atipicidade da conduta do crime de desobediência.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA. POLÍCIA MILITAR NA FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NÃO CABIMENTO DA TESE DA AUTODEFESA. DOLO CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal.



    2. A tese da autodefesa, invocada pelo agravante, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência a ordem legal.



    3. A substituição da reprimenda privativa de liberdade pela prestação pecuniária foi justificada na circunstância de, no caso concreto, não ser socialmente recomendável a substituição pela multa, haja vista o fato desta estar prevista no preceito secundário do tipo penal violado.



    4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 26)



    No presente recurso ordinário, a defesa reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a atipicidade da conduta ao crime de desobediência (art. 330 do CP), uma vez que “o não acatamento da ordem policial de parada no trânsito pelo indivíduo em situação de flagrante delito não denota o crime de desobediência”.



    Argumenta que não obstante o paciente não ter obedecido à ordem de parada, a ação visou a evitar a prisão em flagrante, configurando conduta atípica, realizada no exercício de autodefesa, que não merece reprimenda penal.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões comportam acolhimento.



    Isso porque as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes estão em dissonância à jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição administrativa. Tal posição foi definida no seguinte julgado: 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR DOCUMENTOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal . Hipótese em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida”. (HC 88452, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 19.5.2006) 



    Ademais, de modo semelhante também me posicionei em decisão proferida no RE 1.010.822, em que destaquei a não configuração de crime de desobediência no caso de descumprimento de medida protetiva de urgência, tendo em vista a existência de outras sanções no ordenamento. (RE 1010822, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe 3.5.2018) 



    Cito, ainda, o seguinte julgado recente da Segunda Turma:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA”. (HC 174.557/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 20.5.2020)



    Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso ordinário para absolver o paciente Aloir Pereira em relação ao crime do art. 330 do Código Penal.



    Publique-se. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente